Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700784-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO JOSÉ DE MOURA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL promova a imediata internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte dialítico (ID 35552099, pg. 23 e ss.). O autor informou que a tutela requerida inicialmente foi deferida, tendo o juízo de origem determinado que o DF promovesse a internação do paciente em UTI de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. Entretanto, a decisão não foi cumprida, tendo sido formulado novo pedido para que a internação fosse realizada de maneira imediata, ante a piora do quadro de saúde do paciente. O novo pedido formulado foi indeferido, sob o argumento de que cabe à CRIH fixar a ordem de prioridades das demandas da população referentes à internação em UTI, às quais o autor, como todo cidadão, deve ser submetido. Ajuizado o presente AGI, o agravante argumentou que ainda se encontra aguardando o leito de UTI e enfatizou que houve um agravamento em seu quadro clínico, necessitando, com urgência, da implementação efetiva da medida, consistente na internação em UTI com suporte dialítico. Este Juízo, em decisão pretérita (ID 35593991), concedeu parcialmente a tutela de urgência pretendida e determinou a imediata intimação do DF (por meio da CRIH) para manifestar-se, no prazo de 24 horas acerca do cumprimento da medida ou do posicionamento do agravante no âmbito da espera por leito de UTI. Entretanto, foi certificada a regular intimação do órgão sem que tenha se manifestado nos autos (ID 35677946). Proferida a decisão de ID no 35685860, oportunidade em que foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promovesse a imediata internação do agravante, em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte dialítico. Peticionou o Distrito Federal, conforme ID no 35683233 noticiando a internação do agravante, pugnando pela extinção do feito sem julgamento de mérito. Assim, tendo em vista que a decisão proferida foi integralmente cumprida pelo Agravado, com fulcro no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução no 20 de 21/12/2021), JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento ante a perda superveniente de objeto. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas e sem honorários. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora